Tribunal: CARF
Processo: 10580.726867/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos, conforme precedente do STJ na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726867/2011-20
ACÓRDÃO
1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINICA DE FRATURAS S/C LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos", conforme
precedente do STJ na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das
provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação
pelo julgador administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-97.204,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de
2008, no valor histórico de R$ 881.594,44.
O lançamento decorreu da aplicação do percentual de presunção de 32% sobre a
receita bruta da contribuinte para apuração do IRPJ e da CSLL, em detrimento dos percentuais de
8% e 12% utilizados pela empresa. A fiscalização entendeu que a atividade da autuada não se
enquadrava como "serviços hospitalares" por não possuir estrutura para internação de pacientes
por período superior a 24 horas, requisito que seria exigido pelas normas infralegais da Receita
Federal.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 212/219), o que fez com base nas seguintes alegações:

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
3
a) Alega que a matéria sobre a definição de "serviços hospitalares", para fins
de aplicação das alíquotas reduzidas da Lei no 9.249/95, foi definitivamente
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo
(REsp no 1.116.399/BA), cujo entendimento é vinculante.
b) Que, segundo o STJ, o conceito de "serviços hospitalares" deve ser
interpretado de forma objetiva, com base na natureza da atividade prestada
(promoção da saúde), e não em critérios subjetivos relativos à estrutura
física do contribuinte, como a capacidade de internação de pacientes por 24
horas.
c) Sustenta que as Instruções Normativas da Receita Federal que impõem a
exigência de estrutura de internação são ilegais, pois extrapolam os limites
da lei ao criar requisitos não previstos nela.
d) Que as simples consultas médicas são as únicas atividades que devem ser
excluídas do benefício fiscal, afirmando que já realizava a segregação dessas
receitas, tributando-as pelo percentual de 32%, fato que teria sido
observado pela própria fiscalização.
e) Que sua estrutura física, com salas para pequenas cirurgias, gesso e
observação, demonstra a prestação de serviços mais complexos que meras
consultas, caracterizando-se como assistência à saúde.
f) Requer a realização de diligência para examinar os prontuários médicos dos
pacientes, argumentando que tais documentos, e não as notas fiscais
genéricas, são os meios hábeis para comprovar a natureza dos serviços
prestados e a correta aplicação das alíquotas reduzidas sobre a maior parte
de sua receita.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-97.204 (fls. 355/377) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2008
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
4
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos", conforme
precedente do STJ na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS DECIDIDAS DE MODO DESFAVORÁVEL À FAZENDA NACIONAL.
STJ. RECURSOS REPETITIVOS. VINCULAÇÃO.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos
vinculam a RFB quando atendidos os requisitos estabelecidos na legislação
de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das
provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação
pelo julgador administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ apreciou a questão central da controvérsia, reconhecendo a
vinculação da administração tributária ao entendimento firmado pelo STJ no REsp no
1.116.399/BA, que afastou a necessidade de estrutura para internação como requisito para o
enquadramento no conceito de "serviços hospitalares". Assim, a DRJ concluiu que o fundamento
original da autuação era improcedente e que a análise correta deveria se basear na natureza
objetiva dos serviços, excluindo-se do benefício apenas as receitas de "simples consultas
médicas".
Diante disso, a Turma julgadora converteu o julgamento em diligência para que a
fiscalização segregasse as receitas da contribuinte entre "serviços hospitalares" e "consultas
médicas" no ano-calendário de 2008. A fiscalização reportou que a contribuinte não apresentou os
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
5
documentos comprobatórios para os três primeiros trimestres, alegando descarte. Para o 4o
trimestre de 2008, com base na documentação fornecida, a fiscalização apurou R$ 480.320,57
como receita de "consultas" e R$ 1.319.184,94 como "serviços hospitalares".
A contribuinte se manifestou alegando ter recuperado os dados dos trimestres
anteriores e argumentou que, no valor apurado como "consultas" para o 4o trimestre, estavam
indevidamente incluídas consultas realizadas em ambiente de urgência e emergência, que
deveriam ser consideradas parte dos serviços hospitalares. Contudo, a DRJ entendeu que a
contribuinte não apresentou provas documentais para suportar suas alegações, juntando apenas
planilhas sem valor probatório para os três primeiros trimestres e não comprovando a natureza de
urgência/emergência das consultas glosadas no último trimestre.
Ao final, a DRJ decidiu por manter integralmente o lançamento para os períodos de
janeiro a setembro de 2008, por falta de prova por parte da contribuinte. Para o 4o trimestre de
2008, julgou a impugnação parcialmente procedente, determinando a manutenção do lançamento
apenas sobre a receita apurada como "consultas médicas" (R$ 480.320,57), cancelando a
exigência sobre a receita classificada como "serviços hospitalares" (R$ 1.319.184,94).
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
385/397), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes argumentos:

a) Alega que, com base no princípio da verdade material, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) deve apreciar a documentação
comprobatória relativa aos três primeiros trimestres de 2008, que anexa ao
recurso. Cita jurisprudência do próprio CARF que admite a juntada
extemporânea de provas para a correta solução da lide.
b) Desenvolve com maior profundidade o argumento de que as consultas
realizadas em ambiente de urgência e emergência não se confundem com as
"simples consultas médicas" excluídas do benefício pelo STJ, mas são, na
verdade, parte integrante do conceito de "serviços hospitalares". Para tanto,
fundamenta sua tese na Resolução CFM no 2.077/2014, que normatiza os
serviços de urgência, e em outro julgado do STJ (REsp 903.095/RS), que teria
reconhecido como hospitalares os serviços de atendimento imediato.
c) Requer, por fim, a realização de uma nova diligência para que toda a
documentação (incluindo a ora juntada) seja reanalisada, a fim de que os
lançamentos relativos aos três primeiros trimestres sejam cancelados e que,
no 4o trimestre, as receitas de consultas de urgência/emergência sejam
reclassificadas como "serviços hospitalares", levando ao cancelamento total
do crédito tributário.

É o relatório do essencial.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
6

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
7

Voto
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço.
A questão controvertida nos autos refere-se ao entendimento da Autoridade
Autuante de que as atividades desenvolvidas pela Impugnante não se
enquadrariam no conceito de serviços hospitalares, concluindo que deveria ser
aplicado o coeficiente de 32% para determinação das bases de cálculo de IRPJ e
de CSLL, e não, respectivamente, os coeficientes de 8% e 12% aplicados pela
Contribuinte.
Ressalte-se que o cerne da questão levantada pela Fiscalização, é o fato de que os
serviços médicos prestados pela Recorrente não contariam com estrutura de
internação por período igual ou superior a 24 horas (e não que seriam restritos a
consultas médicas).
A Contribuinte, em sua defesa, argumenta que, em que pese a controvérsia
administrativa e judicial existente durante algum tempo em torno do conceito de
"serviços hospitalares", o Superior Tribunal de Justiça (STJ) encerrou a discussão
ao enfrentar o tema no julgamento do Recurso Especial no 1.116.399/BA (sob o
rito dos Recursos Repetitivos), uniformizando entendimento sobre a matéria,
delimitando os contornos da lei que instituiu a tributação diferenciada.
Afirmou que, para aquele Tribunal, os regulamentos emanados da Receita Federal
não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em
lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Assim, para fins do pagamento dos
tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares" deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou
a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).
Aduz ainda ter o STJ decidido que são considerados serviços hospitalares aqueles
que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente
à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos.
Ainda segundo a defesa, a base de cálculo minorada não se aplicaria à atividade
médica ambulatorial restrita a consultas, hipótese em que tais serviços devem ser
excluídos do benefício concernente à receita proveniente dos "serviços
hospitalares"(assistência à saúde), e tributados à alíquota geral (32%), como faz a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
8
Impugnante, o que teria sido constatado pela Fiscalização, conforme o item 3.5 do
Relatório Fiscal.
Ao fim, defende que para a solução da lide, faz-se necessário saber se a
Recorrente se dedica à prestação de serviços de assistência à saúde ou se pratica
apenas a clínica médica na especialidade ortopedia, ou seja, atividade restrita a
consultas médicas.
Neste sentido, apresenta pedido de realização de diligência, com base no Decreto
n° 70.235/72, artigo 16, inciso IV e artigo 18, a qual deverá ter por objetivo a
verificação dos prontuários médicos a partir dos quais a Impugnante emite notas
fiscais de prestação de serviços, a fim de verificar-se a dedicação primordial da
Impugnante à ampla prestação de serviços de assistência à saúde, ao invés de
apenas consultas médicas na área da ortopedia. Aduz ter adotado o
procedimento correto de oferecer à tributação segundo a norma ordinária (32%)
a parcela da receita originada da prestação de serviços de mera consulta médica,
o que teria sido apontado no item 3.5 do Relatório Fiscal.
Ao requerer a realização de diligência, a Impugnante apresenta os seguintes
quesitos:
a) A Impugnante possui prontuários médicos e demais documentos técnicos
relacionados ao atendimento aos seus pacientes?
b) Os prontuários médicos e os demais documentos técnicos relacionados ao
atendimento aos pacientes da Impugnante permitem identificar com exatidão a
natureza e a abrangência dos serviços prestados?
c) Os prontuários médicos e os demais documentos técnicos relacionados ao
atendimento aos pacientes da Impugnante retratam apenas a prestação de
serviços de consultas médicas?
d) Além dos serviços de consultas médicas, segundo os prontuários médicos e os
demais documentos técnicos relacionados ao atendimento aos pacientes da
Impugnante, quais foram os serviços de assistência à saúde prestados pelo
contribuinte autuado?
e) Considerando os prontuários médicos e os demais documentos técnicos
relacionados ao atendimento aos pacientes da Impugnante, o contribuinte
autuado efetuou o cálculo e o pagamento do IRPJ e da CSLL de acordo com a
interpretação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a Lei n° 9.249/95,
artigo 15, § I o , inciso III, alínea a?
Fundamental, então, para solução da lide, elucidar a interpretação dada à Lei no
9.249, de 26/12/1995, que estabelece os percentuais a serem utilizados para
determinação da base de cálculo do IRPJ, conforme redação vigente à época dos
fatos geradores (ano-calendário 2008), in verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
9
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(....)III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(....)§ 2o. No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade. (Grifou-se)
No que diz respeito à CSLL, instituída pelo art. 1o da Lei n.o 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, tem-se que a regra geral para sua apuração, conforme o
disposto no art. 57 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, é a mesma
determinada pela legislação do IRPJ.
Os percentuais a serem aplicados na determinação da base de cálculo estão
estabelecidos no artigo 20 da Lei no 9.249, de 1995, in verbis:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois
por cento.
Observa-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que os artigos 15 e
20 da Lei no 9.249, de 1995, estabelecem regra geral segundo a qual o percentual
a ser utilizado para apuração da base de cálculo do IRPJ é de 8% (oito por cento) e
da CSLL é de 12% (doze por cento).
A exceção fica por conta do § 1o do artigo 15 que relaciona as atividades com
percentuais distintos, dos quais destaca-se o de 32% (trinta e dois por cento) para
a atividade de prestação de serviços em geral, exceto a prestação de “serviços
hospitalares” constante do inciso III, alínea “a”. Sobre o valor correspondente à
prestação de serviços hospitalares, na inexistência de disposição específica em
contrário, aplica-se o índice geral de 8% (oito por cento) para o IRPJ e de 12%
(doze por cento) para a CSLL.
É importante ressaltar que desde a edição da Lei no 8.541, de 1992, que atribuiu
percentual diferenciado para apuração do lucro presumido na prestação de
serviços hospitalares instalou-se uma polêmica: o que são serviços hospitalares e
em quais atividades deste setor deve ser utilizado o percentual normal de
presunção aplicável à prestação de serviços em geral, de 32%, no lugar do
percentual de 8%.
Dada a complexidade em determinar quais atividades estariam englobadas no
conceito de serviços hospitalares, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
10
diversos atos visando elucidar o tema. Os atos emanados pelo órgão foram:
Instrução Normativa (IN)SRF no 306/2003, Solução de Divergência no 11 de 21 de
julho de 2003, Ato Declaratório Interpretativo do Secretário da Receita Federal no
18 de 23 de outubro de 2003, IN SRF no 480 de 15/12/2004, IN SRF no 539 de
25/04/2005, IN RFB no 791/2007 e Ato Declaratório Interpretativo no 19 de
07/12/2007.
Tais atos estabeleciam requisitos a serem comprovados pelo sujeito passivo para
que pudesse ser enquadrado no conceito de serviços hospitalares.
Observa-se que as normas mencionadas, principalmente a partir da IN SRF no 480
de 15/12/2004, buscavam estabelecer critérios subjetivos para o enquadramento
da pessoa jurídica no conceito de "serviços hospitalares", estabelecendo como um
dos requisitos a existência de estrutura física de internação, por 24 horas. O art.
27 da IN SRF 480/2004, por exemplo, estabeleceu como requisito para o
enquadramento no conceito de serviços hospitalares a existência de ao menos 5
(cinco) leitos para internação de pacientes.
Ocorre que o alcance dos atos normativos emanados pela Secretaria da Receita
Federal sobre o tema foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Recurso Especial (REsp) no 1.116.399/BA, com a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E
CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que,
para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado(assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
11
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso
do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida
pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido. (Grifos nossos)
Nota-se que o Tribunal entendeu que a interpretação da expressão "serviços
hospitalares" deve ser baseada em critérios objetivos, ou seja, de acordo com a
atividade desempenhada pelo contribuinte, não podendo o Fisco emanar atos
normativos alargando os requisitos definidos em lei como necessários para
fruição do benefício fiscal(redução da alíquota de presunção para determinação
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL), portanto, posicionou-se o STJ no sentido
de que os atos da RFB não poderiam estabelecer critério subjetivo para
enquadramento no conceito de serviços hospitalares.
Para o deslinde da presente controvérsia, analisamos o alcance das decisões
emanadas pelo STJ quando estas estiverem submetidas ao regime do art. 543-C
do antigo Código de Processo Civil (sistemática dos recursos repetitivos), para
verificar a aplicabilidade dos requisitos instituídos pela IN SRF no 306/2003,
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
12
Solução de Divergência no 11 de 21 de julho de 2003, ADI no 18, de 23/10/2003,
IN SRF no 480/2004, IN SRF no 539/2005 e ADI no 19, de 07/12/2007.
O art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho 2002 assim dispõe sobre o tema:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção
daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV
e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir,
em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente
o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013) - Grifou-se
Portanto, nos termos do supracitado comando legal é dispensada a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) de apresentar contestação nos casos de
matérias decididas de modo desfavorável em sede de julgamento realizado nos
termos do art. 543-C do antigo CPC (recursos repetitivos). Ainda, o referido
normativo estabelece que nessa hipótese, após manifestação da PGFN, a RFB
deixará de constituir os créditos tributários relativos à matéria, e, caso já
constituídos, o lançamento deverá ser revisto de ofício.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, regulamenta a
forma de comunicação entre a PGFN e a Secretaria da Receita Federal do Brasil
para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o,5o e 7o da Lei 10.522/2002, in verbis:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
13
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio
de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art.
19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025,
de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
Na página da Receita Federal do Brasil na Internet encontram-se relacionadas as
matérias comunicadas pela PGFN à RFB às quais se aplicaria o disposto nos §§ 4o,
5o e 7o da Lei 10.522/2002. Para tais matérias, a RFB estará vinculada às decisões
desfavoráveis a Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com
Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ).
Nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, a manifestação
da PGFN dar-se-á por meio de notas explicativas, que conterão a delimitação da
matéria decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre questões
suscitadas pela RFB.
A conceituação de serviços hospitalares para fins de pagamento dos tributos com
alíquota reduzida foi objeto da Nota PGFN/CRJ no 359/2017 (relacionada ao
Recurso Especial no 1.116.399/BA, cuja ementa encontra-se acima transcrita). O
entendimento veiculado nessa Nota vincula a RFB, nos termos do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014 e dos §§ 4o,5o e 7o
da Lei 10.522/2002.
O entendimento da Procuradoria veiculado na referida Nota é similar ao adotado
pelo STJ, concluindo não ser obrigatório o desenvolvimento da atividade no
interior do ambiente hospitalar para que seja enquadrado no conceito de serviço
hospitalar. Entende-se que devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles
que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente
à promoção da saúde".
Resumo: Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício
fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si(critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Ficou
consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício.
Para fins de redução da alíquota, devem ser considerados serviços hospitalares
"aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
14
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos". Ficou consignado
que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita
bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela
parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao
benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do
artigo 15 da Lei 9.249/95.
OBSERVAÇÃO: O benefício não se aplica às consultas médicas, nem mesmo
quando realizadas no interior de hospitais, de modo que só abrange parcela das
receitas da sociedade que decorre da prestação de serviços hospitalares
propriamente ditos. Ressaltamos que o STF não reconheceu repercussão geral
com relação a este tema (AI no 803.140).
OBSERVAÇÃO 2: para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2009, deve-se
atentar para a incidência da nova redação do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no
9.249/95, considerando a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008 (art. 29
c/c art. 41, VI). Portanto, a partir de tal marco, a prestadora dos serviços referidos
na alínea em comento deve estar organizada sob a forma de sociedade
empresária (excluídas, portanto, as sociedades simples e os empresários
individuais) e atender às normas da ANVISA. Vide REsp 1606437/SC, AgRg no REsp
1538506/SC, AgRg no REsp 1506187/PR, AgRg no REsp 1383586/RS, AgRg nos EDcl
no REsp 1369745/RS, dentre outros. (Grifos adicionados)Portanto, como
demonstrado, a decisão emanada pelo STJ no REsp 1.116.399/BA vincula a RFB,
cabendo ao órgão rever de ofício os créditos constituídos sob tal fundamento, se
for o caso.
Assim, cumpre-nos examinar se a atividade desempenhada pela Contribuinte se
enquadraria no conceito objetivo de serviço hospitalar (perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), tal como definido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pelo contrato social da pessoa jurídica anexado aos autos depreende-se ter a
Impugnante como objeto social "a prestação de serviços médicos em geral e, em
especial, toda área de Ortopedia" (fls. 225/235).
De acordo com o levantamento empreendido pela Fiscalização (conforme descrito
no item 4.9 do Relatório Fiscal), consta da maioria das notas fiscais apresentadas
pela Contribuinte a descrição "serviços médicos prestados". Pelos demais
documentos apresentados pela Autuada no decorrer do procedimento fiscal e o
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, afirma o Fiscal
responsável que "não foi possível comprovar a existência de leitos hospitalares";
contudo, relata ainda que:
(...)
Restaram comprovadas as instalações físicas para urgência e emergência; a
ambulatorial e a de serviços de apoio. De acordo com o CNES as instalações para
urgência e emergência possuem dois consultórios médicos, duas salas de
atendimento indiferenciado, uma sala de curativo, duas de gesso, uma sala para
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
15
pequena cirurgia e uma sala de repouso/observação - indiferenciado, totalizando
nove consultórios, também consta duas salas com leitos com fins de
repouso/observação - indiferenciado.
(...)
Conclui a Autoridade Autuante que não caberia enquadrar a Fiscalizada como
prestadora de serviços hospitalares diante da não comprovação de internação
durante o mínimo de 24 horas, não sendo atendidos, assim, os requisitos
estipulados no art. 27 da IN SRF n° 480/2004 (e redações posteriores dadas pela
IN SRF n° 539/2005 e IN RFB 791/2007); e não que seriam restritos a consultas
médicas.
A Fiscalização observou, ainda, outras receitas informadas na DIPJ do ano-
calendário 2008, as quais, contudo, não foram objeto de verificação, pois estas
foram tributadas com base no percentual de presunção do lucro de 32%.
A seu turno, a Impugnante reconhece que o benefício de redução da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (para 8% e 12%, respectivamente) não se aplica à
atividade médica ambulatorial restrita a consultas e afirma que tais serviços
teriam sido por ela tributados à alíquota de 32%. E postula a realização de
diligência, para que seja comprovada a sua dedicação primordial (logo, não
exclusiva) à ampla prestação de serviços à saúde, ao invés de meras consultas
médicas, apenas. Defende que o exame das notas fiscais, por si só, não seria
suficiente a demonstrar a natureza dos serviços médicos por ela prestados.
Considerando os fatos expostos, bem como a pacificação quanto à interpretação
acerca do conceito de “serviços hospitalares” firmada pelo STJ no REsp no
1.116.399/BA (Recurso Repetitivo), à qual resta atualmente vinculada a RFB
(conforme Nota PGFN/CRJ no 359/2017), de que tais serviços devem ser assim
considerados de forma objetiva (sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), de acordo com a natureza do próprio serviço prestado (assistência à
saúde), e que deste conceito devem ser excluídas as simples consultas médicas, o
julgamento deste processo foi convertido em diligência, a fim de que fosse feito o
exame e a segregação das receitas da Autuada relativas a consultas médicas, em
relação ao ano-calendário 2008, não abrangidas pelo conceito de “serviços
hospitalares” acima exposto.
Em cumprimento, a Fiscalização da DRF/Salvador procedeu à diligência, lavrando
o Relatório de fls. 293/305, em que apurou a obtenção, pela Contribuinte, das
receitas abaixo relacionadas, em relação ao 4o trimestre/2008, pois não foi
apresentada pela Recorrente a documentação relativa aos demais trimestres do
AC 2008, em decorrência do alegado descarte dos documentos destes períodos
pela Autuada.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
16

Em resposta à diligência realizada, a Impugnante afirmou que teria conseguido
“recuperar seu antigo sistema operacional (software gerencial que estava
desabilitado)”, tendo elaborado, para o período de janeiro a setembro de 2008, as
planilhas que acompanham a resposta à diligência. Afirmou ainda ter juntado a
documentação respectiva e pediu sua apreciação pela unidade de origem.
Quanto ao valor apurado pela Fiscalização a título de consultas médicas(R$
480.320,57), aduziu que neste estariam indevidamente incluídas as consultas de
emergência, pois tais consultas, por terem sido realizadas no “serviço hospitalar
de urgência e emergência”, que compõem o serviço de assistência à saúde
integrante do conceito de “serviços hospitalares” tal como delineado pelo STJ.
Para fundamentar tal entendimento, cita a Resolução CFM no 2.077/2014, que
dispõe sobre a normatização dos serviços hospitalares de urgência e emergência.
Verifico, inicialmente, que apesar da alegação de que teria recuperado a
documentação relativa ao período de janeiro a setembro/2008, a Contribuinte
não apresentou a referida documentação com a resposta ao Relatório de
Diligência, mas apenas uma planilha elaborada pela empresa, sem valor
probatório.
Quanto ao 4o trimestre/2008, observo não constar dos autos comprovação de
que os valores relacionados nas planilhas de fls. 283/291, na coluna
“Consulta/Emergência/Ondina/Imbuí” se referem, de fato, a consultas realizadas
durante procedimentos de urgência e emergência, tampouco foi demonstrada a
razão pela qual tais receitas foram segregadas das demais receitas recebidas a
título de “serviços hospitalares”.
Caberia à Contribuinte provar adequadamente suas alegações, consoante
estabelece o Decreto no 70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal - PAF), em seu artigo 16, inciso III (com redação dada pela Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993, art. 1o, e § 4o, introduzido pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 67):
Art. 16 – A impugnação mencionará :
(...)III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/93).
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
17
(...)§ 4o – A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Grifou-se)Ante o exposto, e conforme procedimento de diligência realizado,
concluo que devem ser deduzidas da base de cálculo do lançamento,
relativamente ao 4o trimestre/2008, as receitas apuradas pela Fiscalização a título
de “serviços hospitalares”, no montante de R$ 1.319.184,94 (sobre o qual as
alíquotas incidentes são de 8% e 12%, já adotadas pela Contribuinte em DIPJ),
havendo de ser mantido como base de cálculo deste período de apuração apenas
o valor total de R$ 480.320,57, atinente às receitas obtidas a título de “consultas
médicas” pela Autuada.
Portanto, os valores de IRPJ e CSLL para o 4o trimestre/2008 de acordo com a
nova base de cálculo apurada, que devem ser mantidos no lançamento, são os
seguintes(valores em reais):
(...)
Para os demais trimestres do ano-calendário 2008 (período de apuração janeiro a
setembro/2008), o lançamento deve permanecer inalterado.
CONCLUSÃO
Dessa forma, em face do exposto e tudo o mais que dos autos consta, VOTO por
julgar PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, alterando-se o valor do crédito
tributário exigido somente em relação ao 4o trimestre de 2008, para os indicados
na tabela abaixo, mantendo-se o restante.

Pois bem. Da análise do Recurso é possível se depreender que a Recorrente
basicamente reafirma suas razões defensivas. Permanece defendendo que consultas realizadas
em emergência se enquadrariam como serviços hospitalares. Tal fato foi enfrentado pela DRJ que
além de reforçar a falta de justificativas para a segregação reforça a ausência de provas.
A Recorrente basicamente reitera os argumentos com outras palavras.
O mesmo ocorre em relação aos demais trimestres em que a Recorrente
apresentou planilhas que justifica serem de suficiente comprovação. A DRJ foi clara ao argumentar
que não apreciou tais “provas” vez que se referem basicamente a planilhas sem documentação
hábil comprobatória.
Em sede de Recurso a Recorrente junta as mesmas planilhas, desta vez com o que
alega ser um consolidado analítico detalhado:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
18

Assim, a Recorrente volta a apresentar as planilhas nas quais se demonstram os
faturamentos dos meses de janeiro a setembro de 2008, ou seja, 1o, 2o e 3o
trimestres daquele ano, em que estão indicados os valores referentes aos serviços
prestados a cada plano de saúde contratante, mas, desta vez, sanando eventual
falha quando da apresentação da sua manifestação de 25 de janeiro de 2019,
junta também o Consolidado Analítico relativo a cada um desses clientes em cada
um dos períodos referidos, em cujas somas as planilhas antes mencionadas têm
base.

Pois bem. É certo que agregar um Consolidado Analítico em nada afeta o ponto
essencial de se tratarem de meras planilhas unilaterais sem força probatória.
Explicar melhor as planilhas não muda a essência e natureza absolutamente frágil
da prova alegada.
A título de exemplo, segue abaixo um dos “documentos comprobatórios”:

Por sua vez, parte de um dos Consolidados Analíticos:

ORTOPED

CONSULTAS
ELETIVAS
SERVIÇOS HOSPITALARES

ABRIL
FATURA
IMBUI
ONDINA
CONSULTA
OUTROS
CIRURGIA
DATA
CONVÊNIO
TOTAL
R$$
R$$
EMERGENCIA
SERVIÇOS
R$
1-abr
SULAMERICA INDIVIDUAL
9.178,15
- 400,00 4.352,00 3.766,47 659,68
1-abr
SULAMERICA GLOBAL
4.653,44
- 312,00 1.045,80 1.792,62 1.503,02
1-abr
SAUDE BRADESCO GLOBAL
1.566,06
- - -
- 1.566,06
1-abr
CAMED SAUDE
747,84
- - -
- 747,84
2-abr
SAUDE BRADESCO GLOBAL

13.481,44
178,80

1.072,80
6.195,42 6.034,42 -
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.702 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726867/2011-20
19
2-abr
SAUDE BRADESCO
INDIVIDUAL
4.184,02
- 360,00 1.668,00 2.156,02 -
4-abr
SAUDE BRADESCO GLOBAL
671,06
- - -
- 671,06

Como acima citado, são documentos absolutamente unilaterais e sem valor
probatório isoladamente.
Assim, não vejo o que mudar da decisão recorrida e nem motivos para nova
conversão em diligência vez que a “complementação probatória” apresentada pela Recorrente
permanece desacompanhada de elementos probatórios hábeis.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 420
DF CARF MF
Original